Tribunal: TJDFT
Processo: 0009830-91.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no ID 14245855, 14245856, 14245857 e 14245858, intime-se o(a) credor(a) RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO VIEIRA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, devolver a via original da certidão crédito de ID 7996305 fl. 7, bem como apresentar laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência, nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. Intime-se por WhatsApp no número indicado no ID 14245855. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto